Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORMENCIMENTO DE MEDICAMENTO EM REGIME AMBULATORIAL. TRATAMENTO DE PUBERDADE PRECOCE. TRIPTORRELINA. NEGATIVA ILÍCITA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO GRAVE OU DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da alínea “b” do inciso I do artigo 12 da Lei 9656 é dever dos planos e seguros de saúde custear tratamentos médicos em regime ambulatorial assim solicitados pelo médico assistente do beneficiário.
2. "O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente" (STJ - AgInt no REsp 1882735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).
3. Suficientemente justificada a aplicação do medicamento Triptorrelina para tratamento, em regime ambulatorial, do quadro de puberdade precoce central, com vistas a aumentar a expectativa de estatura, é dever do plano ou seguro de saúde a sua cobertura.
4. “A negativa administrativa ilegítima de cobertura paraprocedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danosmorais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalopsicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente.Precedentes."(AgInt no AREsp 1.563.886/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1o/04/2020).
5. Hipótese em que não há que se falar em situação grave ou de urgência-emergência médica, razão por que não se pode concluir por relevante violação a direitos da personalidade da beneficiária a ponto de se ter por configurado dano moral indenizável. Condenação por dano moral excluída.
6. Recursos conhecidos. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.